Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-93.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007551-93.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVA APARECIDA DE OLIVEIRA CORILIO - CPF: 033.367.851-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE OLIVEIRA CORILIO SIQUEIRA - CPF: 018.555.531-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL -
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERATIVOS
-
DEPENDENTE QUÍMICO -

EXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE COMPROVADA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
- INOCORRÊNCIA -
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA AUTORA DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

Sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, não há falar-se em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro ente na demanda. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 RG/SE.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada pelo magistrado, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência n° 1007551-93.2017.8.11.0015, ajuizada por Eva Aparecida de Oliveira Corilio em face de Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os entes requeridos disponibilizem o tratamento de internação compulsória à Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, deixando de condená-los ao pagamento de verba honorária em favor da

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nas razões, o Município de Sinop suscita, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que o fornecimento do tratamento pleiteado é obrigação do Estado de Mato Grosso, por ser de alta complexidade.

No mérito, aduz
que a internação compulsória é medida extrema que viola o direito de liberdade de escolhas do cidadão e que a sentença, ao determiná-la, afrontou os princípios constitucionais da reserva do possível, isonomia e da separação dos poderes, dentre outros, dada a ausência de previsão orçamentária para o tratamento buscado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, restabelecendo-se a ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública e o respeito à estrutura organizacional traçada pela Lei nº 8.080/90 e Portarias Ministeriais e Estaduais
(ID 43133953).

Por sua vez, Eva Aparecida de Oliveira Corilio defende que a sentença deve ser reformada para que seja condenado o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, suscitando que os honorários não são destinados aos membros da Defensoria Pública, mas sim, a um fundo específico, que no Estado de Mato Grosso é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP (ID 43133955).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (IDs. 43133958, 43133960 a 43133962).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento

de ambos os recursos de apelação e ratificação da r. sentença

sob reexame (ID 50882451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência n° 1007551-93.2017.8.11.0015, ajuizada por Eva Aparecida de Oliveira Corilio em face de Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os entes requeridos disponibilizem o tratamento de internação compulsória à Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, deixando de condená-los ao pagamento de verba honorária em favor da

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Examinando o caderno processual, verifica-se que a autora, Eva Aparecida de Oliveira Corilio ajuizou ação de internação compulsória em face de sua irmã Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, com 33 (trinta e três) ano de idade à época, bem como do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visando à disponibilização do tratamento de dependência química, pois, conforme
relatório médico colacionado aos autos, a paciente, usuária de crack, não adere ao tratamento medicamentoso.

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento do referido tratamento, porém, inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação questionando a sentença por entender, em síntese, que, em se tratando de tratamento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso; que o ato judicial desconsiderou a divisão de atribuições do SUS e violou o princípio da reserva do possível, isonomia e da separação dos poderes, dentre outros, dada a ausência de previsão orçamentária para o tratamento buscado.

Eva Aparecida de Oliveira Corilio, por sua vez, também apelou, contudo, apenas em relação a não condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Após examinar os autos, penso que ambos os recursos não merecem prosperar.

Explico-me:

Como se sabe, a internação compulsória de dependentes químicos, conforme alegado pelo recorrente, é medida excepcional e a sua concessão se atrela
à apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo que o vício causa à pessoa
.

No caso dos autos, contudo, além de outros documentos relevantes, foi colacionado laudo médico pormenorizado atestando a necessidade da internação compulsória da paciente Alessandra de Oliveira Corilio, em razão do seu histórico de drogadição há 03 anos, como usuária de crack, bem como do fato de que se encontra
internada no Hospital Regional de Sinop desde 07 de junho de 2017, porém, não adere ao tratamento medicamentoso
(IDs 43133532 e 43133547).

Restou incontroverso nos autos, também, que nem a beneficiária da internação nem a sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo do tratamento em questão, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, e a despeito da excepcionalidade da medida, evidente que Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Logo, é irrefutável que a saúde da irmã da autora encontra-se seriamente comprometida em razão do vício adquirido e que apresenta risco à sua integridade física e psicológica e de toda a família, fatos que afastam, diante da excepcionalidade da situação, a referida liberdade de escolha e impõem a internação compulsória que, entretanto, deve observar as premissas da Lei n° 11.343/2006, dando-se prioridade, sempre, à modalidade ambulatorial.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer o tratamento necessitado pela autora.

Nesse contexto, também não há falar-se que a sentença violou os
princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como a divisão interna de competência dos entes federativos, pois, sendo a saúde um direito constitucional fundamental, não pode ser mitigado por
eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados ou mesmo pela existência de repartição administrativa de atribuições entre eles.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Não se olvide, outrossim, que em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
(STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016)

Assim, ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua, ao ser provocado, na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto, devendo ser mantida a sentença combatida.

Por fim, em relação ao recurso da autora, não merece acolhimento o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop ao
pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, o que implica, necessariamente, o desprovimento do recurso interposto pela autora.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Assim, também no tocante à não fixação de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação do Município de Sinop
e de Eva Aparecida de Oliveira Corilio e
RATIFICO
o ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020